Tribunal: TJDFT
Processo: 0721401-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a legítima comprovação da constituição em mora da devedora, por meio de notificação válida, bem como avaliar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a relação jurídica processual nos termos do artigo 321, parágrafo único, cumulado com os artigos 330, inc. IV e art. 485, inc. I, ambos do CPC.

2. De acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a comprovação da mora no processo originado por ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.

3. É incontroverso que a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor e independe do recebimento pessoal do aludido documento, podendo ser recebida e assinada por terceiro.

4. No caso em deslinde não houve a comprovação da mora, pois a correspondência enviada pela apelante, com aviso de recebimento, com o intuito de notificar a devedora, retornou sem o recebimento efetivo no endereço indicado, por ausência da destinatária no momento da entrega.

5. É importante destacar que na ação submetida ao procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo, objeto da garantia constituída no contrato de alienação fiduciária.

6. Convém ressaltar que o fato de nã ter sido, a devedora, encontrada no endereço informado não configura má-fé objetiva e nem mesmo significa que tenha havido mudança de seu endereço residencial a devida comunicação à credora para atualização cadastral.

7. Após o ajuizamento da ação, o Juízo singular deve analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do CPC. 7.1. A norma aludida é cogente e determina ao Juiz que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda da petição inicial, ou promova eventuais diligências, caso verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

8. A credora não cumpriu a ordem judicial, tendo apenas formulado requerimento de dilação de prazo para cumprimento da aludida decisão.

9. Recurso conhecido e desprovido.